Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-21.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004067-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO BRAZ ARRUDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 419.742.631-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIZE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 361.584.701-63 (APELADO), JOELSON PINHEIRO LISBOA - CPF: 544.784.801-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004067-21.2019.8.11.0041

APELANTE: ORLANDO BRAZ ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIZE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL) – INTERROGATÓRIO DO CURATELADO – NÃO REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 751 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A OPORTUNIZAÇÃO DESSE PROCEDIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de interdição, é preciso propiciar o interrogatório do curatelado (art. 751 do CPC) para que se verifique com maior grau de certeza a necessidade da adoção dessa medida extrema e excepcional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004067-21.2019.8.11.0041

APELANTE: ORLANDO BRAZ ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIZE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Interdição julgada procedente para decretar a curatela do apelante e nomear a pelada sua curadora.

Este, representado pela Defensoria Pública do Estado no exercício da curadoria especial, alega que não foi realizada perícia e nem entrevista, que seria de fundamental importância para a adequada avaliação da real necessidade de outorgar à autora os poderes de vigilância de seus interesses.

Sustenta também que o laudo psicossocial foi confeccionado sem a sua oitiva e aponta no relatório sua capacidade de discernimento, pois sabe da existência dos autos, portanto seria discutível a imprescindibilidade da adoção de medida extrema.

Rechaça o argumento da requerida de que assumir esse encargo é condição essencial para o recebimento do benefício previdenciário, pois essa questão poderia ser resolvida com uma simples procuração ou um termo de decisão.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a entrevista, e prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões (Id. 80952094), a apelada busca a manutenção da sentença e destaca que o requerido sofre de esquizofrenia paranoia, quadro clínico irreversível, o que o impediria de prosseguir no mercado de trabalho normalmente.

Parecer pelo provimento (Id. 85446463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004067-21.2019.8.11.0041

APELANTE: ORLANDO BRAZ ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIZE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação em Ação de Interdição julgada procedente para decretar a curatela do apelante e nomear a apelada (irmã) sua curadora.

Este, representado pela Defensoria Pública do Estado no exercício da curadoria especial, alega que não foi realizada perícia e nem entrevista, que seria de fundamental importância para a adequada avaliação da necessidade de outorgar à autora os poderes de vigilância de seus interesses.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a entrevista.

O caso exige criteriosa análise, já que a medida representa privação judicial de direitos.

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), o texto do Código Civil sofreu alterações no que concerne à capacidade civil. Com isso, deu-se preferência, quando possível, pela aplicação do instrumento denominado Tomada de Decisão Apoiada, assim definido no artigo
1.783-A do CC:

“Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idoneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessários para que possa exercer sua capacidade. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)”.

E o artigo 1.767 do mesmo Código recebeu a seguinte redação:

“
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(Vigência)

II -
(Revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

IV -
(Revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

V - os pródigos
”.

Conforme registrado no laudo psicossocial elaborado em juízo, a apelada afirma que o curatelado “
frequenta igreja, e às vezes sai para passear sozinho”,
que
“ele sabe voltar pra casa, ele não se perde não”
,

e que “
não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do Ser Humano”
(id. 80952046).

No segundo estudo (id. 80952060) foi acrescentado que o “
discurso de Orlando é coerente, conseguiu compreender o que lhe era perguntado e respondia de forma direta. Porém, em certos momentos, continuava o raciocínio falando o que lhe vinha à mente, como: “Amo a Deus e todo mundo. O que sinto é amor”.

De fato, não foi propiciado o interrogatório do curatelado, e o art. 751 do CPC dispõe que “
O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas
.”

Somente o estudo psicossocial foi efetivado, e
é evidente que a entrevista é essencial para que se verifique com maior grau de certeza a indispensabilidade da adoção da medida, até pelas informações prestadas no laudo, que demonstram clareza de pensamento do apelante.

Nesse mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) No caso em questão, em que pese o juiz de primeiro grau tenha se dado por satisfeito com a qualidade do atestado pelo médico psiquiatra, bem como estudo social e produzidos para fins de decretar a interdição, a inobservância da entrevista culminou em flagrante error in procedendo.

Isso porque, consoante explanado, a sua realização, tem como propósito garantir a manifestação e eventual impugnação do interditando, como também possibilitar ao juiz, inobstante leigo, avaliar pessoalmente o nível de incapacidade, bem como apreciar se de fato o feito possa ocultar ou omitir, sendo assim, insuscetível de inobservância.

Concernente a intangibilidade das normas especiais do procedimento de interdição, especialmente aquelas que, extrapolando a mera formalidade, as quais possuem o fito de preservar o direito de defesa do promovido, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de indispensabilidade de se realizar a entrevista da interditando”
(Id. 85446463).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE ATOS PROCESSUAIS QUE REPRESENTEM UM MEIO DE DEFESA DA PESSOA SUPOSTAMENTE SUJEITA À CURATELA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO OU INSPEÇÃO JUDICIAL, SE FOR O CASO. IMPRESCINDIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
É de ser cassada a sentença que, em sede de "ação de curatela", julga procedente o pedido, decretando a interdição da requerida, declarando a sua incapacidade para gerir e administrar sua pessoa e seus bens, sem que tenha sido procedida à perícia médica da demandada, tampouco realizado o interrogatório, ou inspeção judicial, nos moldes previstos na lei processual civil - atos processuais que representam um meio de defesa da pessoa supostamente sujeita à curatela. Ademais, tendo em vista a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a condução do feito deverá se dar sob a nova ótica dada ao instituto da curatela pelo referido estatuto, que inclusive restringiu as hipóteses de sujeição à curatela.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível, n. 70068532464, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 19-05-2016).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao Recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de audiência interrogatória com o apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021